Tribunal: TJMT
Processo: 1036105-05.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036105-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON GARCIA DE ANDRADE - CPF: 279.116.409-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), ALGODOEIRA SINOP LTDA - CNPJ: 02.672.360/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GARCIA DE ANDRADE - CPF: 548.718.169-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIA DE FATIMA PADOVANI DE ANDRADE - CPF: 799.049.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINA DE OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 709.596.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 854.005.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GARCIA DE ANDRADE - CPF: 835.160.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE - CPF: 388.887.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. INVENTÁRIO ENCERRADO. EXTINÇÃO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO COM A HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Wilson Garcia de Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que rejeitou embargos de declaração e manteve a negativa de nulidade processual arguida na execução de título extrajudicial nº 0008439-02.2005.8.11.0015, movida pelo Banco do Brasil S.A.

O Agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de citação válida do executado falecido e a ilegitimidade do espólio, em razão do encerramento do inventário extrajudicial e partilha dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do executado antes da citação acarreta nulidade da execução ou apenas suspensão para regularização do polo passivo; e (ii) estabelecer se o espólio, após encerrado o inventário, mantém legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte do executado antes da citação não extingue, por si só, a execução, devendo o feito ser suspenso para regularização do polo passivo, conforme os arts. 110 e 313, I, do CPC, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Com o encerramento do inventário, extingue-se o espólio como ente despersonalizado, cessando a legitimidade do inventariante para representar o falecido, conforme decorre dos arts. 1.997 do CC e 796 do CPC.

A responsabilidade pelas dívidas do falecido transfere-se aos herdeiros, que respondem apenas nos limites das forças da herança e proporcionalmente ao quinhão recebido, não podendo um único sucessor ser compelido ao pagamento integral.

A determinação judicial que substitui o falecido apenas por um herdeiro viola o devido processo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial limitada, configurando error in procedendo.

Impõe-se, assim, a anulação do ato judicial que determinou a substituição irregular e a suspensão do feito para que o exequente promova a habilitação de todos os herdeiros, conforme art. 313, §2º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O falecimento do executado antes da citação não extingue a execução, devendo o processo ser suspenso para a regularização do polo passivo.

Encerrado o inventário, extingue-se o espólio e cessa a legitimidade do inventariante para representar o falecido.

Após a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do de cujus apenas nos limites da herança e na proporção do quinhão recebido.

A sucessão processual deve abranger todos os herdeiros, sob pena de nulidade por irregularidade na substituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON GARCIA DE ANDRADE contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0008439-02.2005.8.11.0015, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada (Id. 322048393) conheceu, mas negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo, por conseguinte, a decisão anterior (Id. 322048391) que havia indeferido petição na qual se arguia a nulidade do processo por vício de citação e a incorreção na sucessão processual.

O Magistrado de primeiro grau entendeu que as matérias suscitadas referiam-se ao mérito e buscavam efeito modificativo incabível na via dos aclaratórios.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a existência de nulidades insanáveis que maculam o processo executivo desde sua origem.

O argumento central reside na ausência de citação válida do executado originário, Sr. Wilson Garcia de Andrade, que veio a óbito em 07 de junho de 2020, antes que o ato citatório se aperfeiçoasse. Defende que a citação é pressuposto de existência e validade da relação processual, e sua falta impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, alega a ilegitimidade passiva do Espólio, uma vez que o inventário dos bens do
de cujus
foi devidamente encerrado por meio de escritura pública, com a consequente partilha dos bens entre os herdeiros.

Com o fim do inventário, argumenta que a figura do espólio se extingue, cessando a representação do inventariante e passando a responsabilidade patrimonial aos herdeiros, que respondem pelas dívidas do falecido apenas nos limites das forças da herança e na proporção do quinhão que lhes coube, conforme dispõem os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil.

Assevera que tais questões, por se tratarem de matéria de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e deveriam ter sido conhecidas e sanadas de ofício pelo Juízo
a quo
, sendo errônea a decisão que se negou a apreciá-las sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento de uma execução eivada de nulidade e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, declarando-se a nulidade do processo em relação ao executado falecido e reconhecendo-se a ilegitimidade do Espólio.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de Id. 323123367, suspendendo-se o andamento do processo na origem até o julgamento final deste recurso.

Intimado, o Agravado apresentou contraminuta (Id. 324737893), na qual, de forma genérica, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório e não preenche os requisitos legais para a reforma do julgado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à regularidade da sucessão processual do executado Wilson Garcia de Andrade, falecido no curso da demanda, e à legitimidade passiva para responder pela dívida exequenda, considerando o encerramento do inventário extrajudicial.

O Agravante pleiteia a extinção do feito em relação ao
de cujus
, argumentando a ausência de citação válida antes do óbito.

Embora a citação seja, de fato, pressuposto de validade do processo, a morte de uma das partes no curso da lide, ainda que antes da angularização processual, acarreta, como regra, a suspensão do feito para que se proceda à sucessão processual, nos termos dos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

A extinção prematura do processo, neste contexto, frustraria o direito do credor à satisfação de seu crédito, devendo-se privilegiar, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, a regularização do polo passivo.

O ponto nevrálgico da questão, que assiste razão ao Agravante, reside na forma como a sucessão processual deve ocorrer. Conforme se extrai da Escritura Pública de Inventário e Partilha (Id. 322048386), o inventário dos bens deixados pelo Sr. Wilson Garcia de Andrade foi concluído, com a devida partilha entre seus sucessores.

Com o encerramento do inventário, a figura jurídica do espólio, ente despersonalizado de caráter transitório, extingue-se. Cessa, por conseguinte, a capacidade processual do espólio e a legitimidade do inventariante para representá-lo em juízo.

A partir desse marco, a legitimidade para responder pelas dívidas do falecido é transferida diretamente aos herdeiros.

Essa responsabilidade, contudo, não é ilimitada nem solidária.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do artigo 1.997 do Código Civil e do artigo 796 do Código de Processo Civil, estabelece de forma inequívoca que, uma vez realizada a partilha, cada herdeiro responde pelas obrigações do
de cujus
apenas na proporção da parte que lhe coube na herança e dentro das forças do patrimônio herdado.

Nesse diapasão, a decisão do juízo de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução direcionando-a unicamente contra o herdeiro Marcos Aparecido de Andrade, em substituição ao falecido, incorreu em manifesto
error in procedendo
.

Tal medida viola a regra da responsabilidade proporcional dos herdeiros e impõe a um único sucessor o ônus de responder pela integralidade de uma dívida que, por lei, deve ser repartida entre todos os que se beneficiaram da herança.

A providência correta, ao se constatar o falecimento do executado e o posterior encerramento do inventário, seria a suspensão do processo para que o exequente, ora Agravado, promovesse a regularização do polo passivo, com a habilitação de todos os herdeiros do
de cujus
, nos termos do artigo 313, § 2º, inciso II, do CPC.

Apenas com a inclusão de todos os sucessores na lide é que a execução poderá prosseguir validamente, respeitando-se o limite da responsabilidade patrimonial de cada um.

Portanto, a decisão agravada merece reforma, não para extinguir o feito, mas para anular o ato que determinou a sucessão processual de forma irregular e determinar que o procedimento legal seja observado, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a correta delimitação da responsabilidade dos sucessores.

Conclusão

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada:

I-)

anular
o ato judicial que determinou a substituição do executado falecido, Wilson Garcia de Andrade, unicamente pelo herdeiro Marcos Aparecido de Andrade;

II-)

determinar
a suspensão do processo de execução nº 0008439-02.2005.8.11.0015 e o retorno dos autos ao juízo de origem para que intime o exequente, Banco do Brasil S.A., a fim de que, em prazo razoável a ser fixado pelo magistrado, promova a regularização do polo passivo, com a habilitação de todos os herdeiros do
de cujus
, sob as penas da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025